Tribunal: TJDFT
Processo: 0704172-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR DISTRITAL. MOTORISTA HOSPITALAR. TRANSPORTE DE CORPOS E PACIENTES. LAUDO PERICIAL QUE APONTA CONDIÇÃO INSALUBRE EM GRAU MÉDIO (20%). REFLEXOS REMUNERATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei Complementar no 840/2011 dispõe em seu art. 79 que o "servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade". 1.1. O Decreto Distrital no 32.547/2010 prevê a exigência de realização de perícia no local de trabalho para a caracterização da atividade como insalubre e determina serem aplicáveis à concessão do adicional de insalubridade, subsidiariamente, as normas regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria no 3.214/78, do Ministério do Trabalho.
2. As provas trazidas aos autos demonstram que as atividades desenvolvidas pelo servidor autor envolvem permanente exposição a agentes biológicos ou circunstâncias e fatores equivalentes previstos no Anexo 14 da NR 15 para definição de insalubridade em grau médio.
3. Inviável a exclusão do pagamento do adicional de insalubridade sob o pretexto da eliminação das condições ou dos riscos, mormente considerando que o servidor permanecia executando a mesma função (motorista hospitalar), em razão da qual, anteriormente, fazia jus à percepção do respectivo adicional.
4. O adicional de insalubridade traz reflexos remuneratórios sobre décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional.
5. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos na inicial e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido. Precedentes do colendo STJ.
6. Apelação conhecida e não provida.